Tribunal: TJPA
Processo: 0814330-31.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814330-31.2021.8.14.0401

APELANTE: EDIVAN BRAGA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Contravenção penal de vias de fato. Palavra da vítima. Animus laedendi. Indenização por danos morais fixada em sentença penal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática da conduta prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006, com incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal.

2.

O apelante alegou, em síntese: (i) atipicidade da conduta por ausência de dolo; (ii) insuficiência de provas para a condenação; e (iii) ilegalidade na fixação da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se a três pontos: (i) saber se houve dolo de ofender a integridade física da vítima; (ii) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; e (iii) aferir a legitimidade da fixação de indenização por danos morais em sede criminal.

III. Razões de decidir
4. A prova colhida, notadamente a palavra da vítima, firme, coerente e harmônica em todas as fases da persecução penal, constitui elemento suficiente à condenação, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem a relevância da palavra da ofendida em delitos praticados em ambiente doméstico e íntimo.
5. A alegação de ausência de animus laedendi não procede, pois o conjunto probatório demonstra que o golpe desferido foi dirigido intencionalmente contra a vítima, revelando dolo genérico, suficiente para a subsunção típica ao art. 21 da LCP.
6. Quanto à indenização por danos morais, a sentença está em consonância com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983 (REsp nº 1.675.874/MS), segundo o qual, nos casos de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, independentemente de prova específica, por se tratar de dano
in re ipsa
.
7. A fixação da indenização em R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso, inexistindo desproporcionalidade que justifique a intervenção deste juízo recursal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação em todos os seus termos.

Vistos, relatados
e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EDIVAN BRAGA MENDES
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 20 (vinte) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal de vias de fato, tipificada no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
, com a incidência da agravante prevista no
art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal
, além da fixação de indenização à vítima no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

Em suas razões, o apelante aduziu que a conduta praticada seria atípica, pois não teria agido com dolo de agredir a vítima, tratando-se de ato impulsivo e isolado, além de sustentar que a indenização por danos morais foi arbitrada sem respaldo fático e jurídico, pelo que requereu a sua absolvição e, subsidiariamente, a exclusão ou a redução do valor indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo
.

Sem revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia,
verbis:

“Conforme os autos, a ofendida EMELINE DO SOCORRO ROSÁRIO DE SOUZA declarou que, na data de 02/08/2021, por volta de 15:30 horas, a pessoa acima qualificada, depois de ter prestado o compromisso legal, as perguntas da autoridade declarou QUE: Foi AGREDIDA FISICAMENTE por seu ex-companheiro, ora acusado, de quem está separada há 04 anos, tendo dois filhos dessa relação. Informa que no dia 31 de julho, Edivan tomou conhecimento que a ofendida estava em novo relacionamento e telefonou para ela a convidando para conversar. Durante a conversa, o acusado passou a questionar a ofendida sobre sua vida particular e a perguntar se ela havia saído com alguém. Minutos depois, Edivan foi até a casa da mãe de Emeline e pegou o aparelho de telefone celular da ofendida e passou a se comunicar com o atual namorado de Emeline se passando por ela. Emeline lhe pediu o aparelho de telefone que estava nas mãos de Edivan e foi agredida fisicamente por ele com um soco no rosto e encontra-se com lesões nos lábios. A ofendida representou criminalmente contra ex-companheiro EDIVAN BRAGA MENDES, (...)”.

O apelante foi denunciado pela prática da conduta prevista no art. 21,
caput,
da Lei de Contravenções Penais, c/c os arts. 5º, inc. III, e 7º, inc. II, da lei 11.340/06, tendo sido posteriormente condenado como incurso naquele primeiro dispositivo supracitado, com a agravante disposta no art. 61, inc. II, alínea
f
, do CPB.

Em razões recursais, o apelante aduziu que a sentença condenatória deve ser reformada, sob o argumento de que a conduta por ele perpetrada seria atípica, pois ausente o dolo de agredir a vítima, alegando ainda, inexistirem nos autos provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, bem como que o valor arbitrado a título de danos morais foi fixado sem respaldo nos autos.

Analisando os autos, verifica-se que não assiste razão ao apelante.

A sentença proferida pelo MM. Juízo de origem encontra-se amparada em elementos probatórios consistentes, notadamente no depoimento firme e coerente da vítima, que narrou, tanto em sede policial quanto em juízo, ter sido agredida com um golpe no rosto, durante uma discussão com o apelante, mostrando-se a versão por ela apresentada compatível, inclusive com a admissão parcial do réu, que aduziu ter levado a mão ao rosto da vítima no intuito de afastá-la.

É sabido que nos delitos praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência pátria é firme ao reconhecer a
palavra da vítima como meio de prova válido e suficiente
para fundamentar a condenação, quando coerente, firme e ausente de indícios de má-fé, como no caso dos autos, isso porque tais crimes, por sua natureza, ocorrem em ambiente íntimo, longe dos olhos de terceiros.

A alegação de ausência de
animus laedendi
igualmente não merece acolhida, pois a partir dos relatos constantes nos autos, mormente do contexto em que se deram os fatos, é possível concluir que a conduta do réu não foi acidental ou meramente impulsiva, ao contrário, demonstrou-se direcionada, ofensiva e intimidatória, suficiente para caracterizar o dolo, ainda que genérico, exigido para a configuração da contravenção penal do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41.

Por fim, quanto à fixação da
indenização por danos morais no valor de R$ 500,00
, igualmente não merece reparo, uma vez que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no
Tema Repetitivo 983
, é plenamente possível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais pelo juízo criminal, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, o que restou atendido no caso concreto.

A indenização fixada revela-se proporcional e razoável, considerando a natureza da infração, a intensidade da lesão à dignidade da vítima e as circunstâncias do fato, não sendo excessiva a ponto de justificar intervenção deste juízo
ad quem
.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO
. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...).
1.(...).
2.No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 3.(...). 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.874 – MS, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 08/03/18).
grifei.

Por fim, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a pena a ele imposta, tratando-se de questão de ordem pública, cuja eventual retificação se dar de ofício, se for o caso, ressalta-se não haver reparos no cálculo da dosimetria em questão, mormente por ter o magistrado sentenciante a fixado inicialmente no patamar mínimo legal, o qual exasperou em razão da agravante prevista no art. 61, inc, II, alínea
f,
do CPB.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 21/10/2025